Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou expedição de certidão de crédito para posterior execução do débito.
2. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
3. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com os necessários atos de constrição de bens da agravada.